Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702081-62.2021.8.07.0004 RECORRENTE: DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, mesmo após a reconciliação do casal, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu. 3. Não há legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão atual da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas "b" e "c", e § 3o, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de exasperação da pena-base, reduzindo a pena total de 04 (quatro) meses de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33 do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada contrariou referida norma legal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID 31686038 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 33 do Código Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior entende que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF).” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID 31686038 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030